Tribunal: STF
Processo: HC 229537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido de Habeas Corpus por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.